Tribunal: TJDFT
Processo: 0737460-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737460-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEMIR ANTONIO PEGORINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDEMIR ANTONIO PEGORINI, em face da decisão proferida nos autos da ação de produção antecipada de provas n.o 0740108-89.2022.8.07.0001, que revendo entendimento anterior, declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da comarca de São José do Ouro que abrange o Município de Barracão/RS (id 140524704 – origem). Em suas razões recursais (id 40979026), o autor agravante, em suma, aduz que no caso dos autos não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede; e que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede no Distrito Federal. Alega que além da ré ter sua sede no Distrito Federal, a Ação Civil Pública n. 94.00.08514-1, CNJ n. 0008465-28.1994.4.01.3400, que deu origem a presente demanda, foi justamente distribuída junto a Terceira Vara Federal do Distrito Federal, ajuizada em 08/07/1994 contra a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S.A, todos com sede em Brasília/DF, e tramitou desde 1994 perante esta cidade. Destaca que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do Juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC), o qual no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF. Defende que ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF. Discorre sobre a tutela antecipada recursal e o efeito suspensivo, aduzindo que no presente caso o dano é eminente, haja vista que a manutenção da decisão agravada encaminhará os autos para a comarca de São José do Ouro/RS, o que causará tumulto processual, ferindo gravemente o seu direito ao acesso à justiça que ajuizou a demanda em foro plenamente competente; e a probabilidade do direito restaria demonstrada, porque a parte ré, tem sua sede/matriz no Distrito Federal. Ao final, requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, sendo: (i) deferido o pedido de antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de São José do Ouro/RS e determinar o regular prosseguimento do feito, (ii) subsidiariamente, seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo, a fim de evitar futuro tumulto processual, e (iii) no mérito, dado PROVIMENTO para determinar que os autos permaneçam onde foram ajuizados. Preparo regular (ids 40979024 e 40979023). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade apenas do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Outrossim, a parte não demonstrou a existência de perigo de dano decorrente da suspensão do feito de origem até que se resolva o mérito do recurso pelo colegiado, pelo que não se mostra cabível a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora